Tribunal: TJES
Processo: 5002522-92.2023.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002522-92.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALCILENE LELES DANTAS BATISTA
RECORRIDO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido de indenização por danos extrapatrimoniais proposta por ALCILENE LELES DANTAS BATISTA em face de UNIMED VITÓRIA COPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO onde aduz que houve morosidade na autorização de uma cirurgia supostamente urgente que fora autorizada fora do prazo estabelecido pela requerida, razão pela qual propôs a presente demanda.

Em sede de

sentença (ID 6772020) foi julgado improcedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, conforme o disposto no art. 487, I do CPC/2015.

Sem custas e honorários, em conformidade com o art. 55, da Lei 9.099/95.”

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 6772023) almejando que seja reformada a sentença, reconhecendo a procedência dos pedidos formulados na inicial.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Em cuidadosa análise dos autos, não verifico causa para reforma da sentença, uma vez que, acertadamente, pontuou o juízo a quo que além da perda do objeto principal da lide – qual seja a realização da cirurgia – a recorrente em momento algum demonstra evidências de um dano sofrido.

Tendo em vista que não houveram danos decorrentes da cirurgia em si, não vislumbro que, na presente relação jurídica, uma morosidade de apenas dois dias num procedimento que, ainda que complexo e necessário, representasse um risco para a recorrente ao ponto de ser uma demora indenizável.

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. sentença. Condeno o Recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)